Tribunal: TJES
Processo: 0003085-49.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003085-49.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (1 ano de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, sendo que entre a data de recebimento da denúncia, em 18/09/2017 e a publicação do édito condenatório (12/09/2023), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSELITO OLIVEIRA DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal a pena de 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, requer que a pena de multa seja aplicada no seu patamar mínimo, qual seja 10 (dez) dias-multa

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo que a multa seja aplicada de maneira proporcional e escorreita.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSELITO OLIVEIRA DE JESUS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal à pena de 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais, requer que a pena de multa seja aplicada no seu patamar mínimo, qual seja 10 (dez) dias-multa

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo que a multa seja aplicada de maneira proporcional e escorreita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a prejudicial afeta a prescrição da pretensão punitiva estatal arguida pela Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, narrando que “
que no dia 10/07/2017, por volta das 09h45m1n, durante fiscalizacâo no Km 304 da BR 101, em Viana/ES, o denunciado, de forma Iivre e consciente, conduzia o veIculo Fiat Strada, ano 2015, cor Vermelha, placas OZG-9676/BA, sabendo ser produto de crime, assim como adulterou a placa do veículo.”

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do crime supracitado à pena de 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano de reclusão), prescreve em 4 (quatro), nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 10/07/2017 e a denúncia foi recebida em 18/09/2017 (p. 198 dos autos), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 12/09/2023.

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em
18/09/2017
e a publicação do édito condenatório (
12/09/2023
), transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que s se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.